Tribunal: TJES
Processo: 5001277-77.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-77.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISELE GONCALVES CARDIM DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001277-77.2024.8.08.0049

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO (A):
GISELE GONCALVES CARDIM DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais , em decorrência da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, após o pagamento das faturas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da suspensão do serviço, a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, argumentando que a religação ocorreu no primeiro dia útil subsequente à comunicação do pagamento. Defende, ainda, a inexistência de comprovação do dano moral, que não poderia ser presumido , e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Analisados os autos, entendo que o recurso interposto pela concessionária Requerida não merece provimento.

4
. A controvérsia cinge-se à legalidade da conduta da Recorrente no que tange ao prazo para o restabelecimento do serviço de energia elétrica e à configuração de dano moral indenizável.

5
.
É incontroverso que a suspensão do serviço, ocorrida em 22/08/2024, foi motivada por inadimplência. Igualmente incontroverso é o fato de que a Requerida, no mesmo dia, quitou os débitos pendentes e solicitou a religação.

6. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art. 362, é clara ao determinar que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas para unidades consumidoras localizadas em área urbana, a contar da comunicação de pagamento. Tendo a comunicação ocorrido em uma quinta-feira (22/08), o prazo para a religação findava na sexta-feira (23/08). O restabelecimento apenas na noite da segunda-feira seguinte (26/08) configura manifesta falha na prestação do serviço, violando a norma regulatória e os direitos do consumidor.

7. A privação de serviço essencial por período superior ao legalmente previsto, abrangendo um final de semana, transcende o mero dissabor. A jurisprudência consolidada, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, considera que tal situação gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do abalo psicológico.

8. A conduta da Recorrente é agravada pela orientação dada à consumidora para que executasse, por conta própria, um procedimento técnico e de risco, como a remoção do lacre e a religação da energia no medidor. Tal ato, além de transferir indevidamente uma responsabilidade exclusiva da concessionária, expõe o consumidor a perigo e constrangimento, o que corrobora a ocorrência do dano moral.

9 Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00, fixada pelo juízo a quo, revela-se prudente e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Requerida, sem implicar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida, desestimulando a reiteração de práticas abusivas por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)